Tribunal: TJMT
Processo: 1018092-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018092-94.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 017.615.768-95 (RECORRENTE), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), GESIEL DOS SANTOS MENDES - CPF: 282.771.393-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II, DO CP C/C ART. 12,
CAPUT
DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO DELITO DE HOMICÍDIO, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA, SECUNDADA PELA TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – MATÉRIAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO JÚRI POPULAR – PREVALÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – 3. PLEITEADA A IMPRONÚNCIA DO CRIME CONEXO – INVIABILIDADE – ALEGADO ERRO DE PROIBIÇÃO CUJA ANÁLISE PORMENORIZADA COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – PRONÚNCIA MANTIDA – 4. PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE EVENTUAL
SOBRESTAMENTO DA SUA EXIGIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nesta fase de admissibilidade da acusação, as teses que sustentam o pleito de absolvição sumária não prosperam, porquanto as alegadas legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa não exsurgem estremes de dúvidas, tampouco estão absolutamente provadas. Logo, tais alegações devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, pois, como sabido, nessa fase do
judicium accusationis
, a dúvida se resolve em favor da sociedade.

2. Estando o feito na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

3. Evidenciada a prova da materialidade delitiva e existindo indícios suficientes

da autoria, revela-se incabível aventar a impronúncia do acusado no que toca ao crime conexo, devendo as peculiaridades fáticas serem submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional. Inteligência do art. 78, inciso I e do art. 413, §1.o, ambos do Código de Processo Penal.

4. Os benefícios da Justiça Gratuita não isentam o beneficiário de eventual condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.o e 3.o, do CPC, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do agente, na acepção jurídica do termo.

Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

LUIS CARDOSO DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUIS CARDOSO DE OLIVEIRA
em face da r. decisão registrada no ID
104853047 - Págs. 287/292,
proferida pelo
d. Juízo da
3a Vara da Comarca de Colíder/MT
nos autos da ação
penal n.o

2638-79.2012.811.0009 –
cód.
81555
, que
o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2.o, inc. II, do Código Penal c/c art. 12,
caput
da Lei n.o 10.826/03
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
104853047 - Págs. 293/309
, o recorrente
pretende ver-se

absolvido sumariamente
do delito de homicídio
,
com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
,
ao mesmo tempo em que alega a
inexigibilidade de conduta diversa
.

Subsidiariamente, a i. Defesa pugna pela
exclusão da qualificadora
referente ao motivo fútil
pois, em seu entender, tal circunstância se apresenta manifestamente improcedente. E, em relação ao
crime de posse ilegal de arma de fogo
, é vindicada a
impronúncia
, sob o viés de ter agido em
erro de proibição
.

Por fim, postula a concessão dos benefícios da
Justiça Gratuita
.

Em contrarrazões vistas no ID
104853047 - Págs. 313/319
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e vindica o desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juiz
a quo

manteve a r. decisão impugnada, conforme pronunciamento disponível no ID 104853047 - Pág. 324.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
108238951
, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 104853047 - Pág. 311), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
LUIS CARDOSO DE OLIVEIRA
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Consta da denúncia que no dia 17 de julho de 2012, por volta das 14h00, no estabelecimento intitulado ‘Bar do Luis’, situado na Rua dos Mognos, s/n.o, Comunidade Marco Cimento, zona rural do município de Colíder/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com a intenção de matar e por motivo fútil, o ora recorrente
LUIS CARDOSO DE OLIVEIRA
efetuou um

disparo com arma de fogo do tipo espingarda, calibre 32, contra a vítima
Gesiel dos Santos Mendes
, vulgo “Maranhão”, causando-lhe lesões que o levaram à morte.

De acordo ainda com a preambular acusatória, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o réu
LUIS CARDOSO DE OLIVEIRA
, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, possuía ilicitamente uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre nominal 32, de marca não identificada, número de série 189718, de uso permitido, a qual era mantida no interior de sua residência, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra o Ministério Público que, no local e horário supramencionados, a vítima chegou ao bar do denunciado solicitando-lhe a venda de um peixe, e, ante a negativa deste último, iniciou-se um entrevero no contexto do qual a vítima
Gesiel dos Santos Mendes
golpeou o réu com um taco de bilhar, momento em que
LUIS CARDOSO DE OLIVEIRA
, irresignado com o agir da vítima, ingressou no interior do imóvel onde também residia, e, apoderando-se de sua espingarda, retornou ao bar e efetuou um disparo em face do ofendido, causando-lhe o óbito por traumatismo craniano encefálico.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.
Do pleito de absolvição sumária ante o reconhecimento da tese de legítima defesa, secundado pela alegação de inexigibilidade de conduta diversa:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Por conseguinte, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal;
d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o
acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque a
materialidade do crime doloso contra a vida
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID
104853047 - Págs. 10/12
, termo de reconhecimento de cadáver visto no ID 104853047 - Pág. 31, laudo de recognição visuográfica de local de crime anexado no ID 104853047 - Págs. 37/39, laudo pericial de eficiência de arma de fogo e munições de ID 104853047 - Págs. 45/46, relatório de necropsia e respetivo mapa topográfico juntado no ID 104853047 - Págs. 55/59, laudo pericial de reprodução simulado disponível no ID 104853047 - Págs. 113/123 e laudo complementar de ID 104853047 - Págs. 144/151; além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o
possível
envolvimento de
LUIS CARDOSO DE OLIVEIRA
no ilícito, notadamente porque admitiu em juízo que, na mencionada data, efetuou disparo com arma de fogo contra a vítima
Gesiel dos Santos Mendes
,
confissão que está corroborada pelas declarações extrajudiciais e os depoimentos em juízo das testemunhas
Jordão Fausto da Silva
e
Valdecir da Silva
,

ambas apontando o réu como o

autor do disparo de arma de fogo que alvejou fatalmente a vítima (ID
104853047 - Pág. 199).

Quanto às circunstâncias do fato,
conquanto nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo tenha efetivamente presenciado o ocorrido, o interrogatório do ora recorrente elucida a insistência do ofendido em persuadi-lo a vender peixes, tanto que teria permanecido por algumas horas na frente do estabelecimento comercial; além do fato de o ofendido ter supostamente surpreendido o réu pelas costas enquanto este se dirigia ao interior da residência anexa ao bar, acertando-lhe um taco de sinuca no ombro.

E sob tal perspectiva é que a i. Defesa traz como centro da insurgência recursal a
tese

de que, embora tenha ceifado a vida do ofendido,
o recorrente agiu em legítima defesa
, visando tão somente repelir injustas agressões.

Não obstante tal posicionamento, o acervo probatório não permite concluir de forma insofismável que o acusado tenha se utilizado dos meios moderados para repelir injusta agressão, pois, além de inexistir testemunha ocular do ilícito, consoante o interrogatório judicial do réu, após ver-se, em tese, lesionado pela vítima, teve tempo o bastante para ingressar em sua residência e lá munir-se com uma espingarda, para então retornar ao bar de encontro ao ofendido, e, por fim, desferir-lhe um único disparo direcionado à região vital [cabeça].

Por sua vez, as declarações prestadas pelos policiais
Carlos Eduardo Torres Batista
e
Sérgio Pereira da Silva

dão conta da pronta indicação do acusado como autor do ilícito, tendo as investigações apontado como contexto aparente contenda ocorrida entre os sujeitos, sem maiores detalhes neste aspecto.

Da mesma forma, as testemunhas
Milton Rodrigues de Menezes
,

Ailton Rodrigues de Menezes
,

Almiro de Oliveira
,

Rogério dos Santos de Oliveira

e

Vanderlei Ribeiro Terra
, pouco

ou nada souberam elucidar acerca da dinâmica dos fatos, mas foram unânimes em destacar a má conduta social rotineiramente ostentada pela vítima
Gesiel dos Santos Mendes
, inclusive atribuindo a ele a prática de ilícitos, tais como o consumo de entorpecentes, estupro de vulnerável e crimes patrimoniais.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu, embora plausível, não está embasada em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, visto que as testemunhas só souberem esclarecer a existência de uma discussão entre as partes e a efetiva realização do disparo de arma de fogo pelo recorrente, sem contar que o confronto da conduta da vítima (golpear o réu no ombro com um taco de bilhar) com a lesão por esta sofrida (atingida por um tiro na cabeça); não conforta inquestionavelmente a tese de que o recorrente se utilizou de meios moderados para repelir injusta agressão.

Desse modo, não há como afirmar,
a
priori
,
que

LUIS CARDOSO DE OLIVEIRA
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, tampouco é possível definir
neste momento
se, em decorrência das circunstâncias fáticas reais, era-lhe inexigível conduta diversa, cuidando-se de apenas uma das versões sustentadas no processo, o que nos remete à fase do Plenário, em que os jurados decidirão sobre a exculpante.

Mesmo porque, como se sabe, nesta fase processual,
impera o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida derivada
da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório
,
incumbe ao Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil mediante
apreciação probatória aprofundada e exauriente
, sob pena de se usurpar indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, consoante o excerto que passo a transcrever:

“[...] 3. Não restando claramente provada a coação moral irresistível capaz de levar a inexigibilidade de conduta diversa, descabe a absolvição sumária
.
4. Não sendo manifesta e flagrante a configuração de qualquer das hipóteses de absolvição sumária, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia, pois o Júri é o Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República, em seu artigo 5o, XXXVIII, "d".
[...]. 10. Negado provimento ao recurso.”
(TJMG – Rec em Sentido Estrito 1.0231.19.006594-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 11/12/2019) – destaquei.

Com estas considerações, entendo pela manutenção da r. decisão de pronúncia, tal como proferida pelo d. juízo
a quo.

2.
Do almejado a
fastamento da qualificadora do delito de homicídio:

No que tange à vertente recursal atinente à
exclusão da qualificadora referente ao motivo fútil
, a i. Defesa entende que se trata de imputação manifestamente improcedente; entretanto, vislumbro que
o reconhecimento da referida causa de aumento não se mostra ilegal ou teratológico.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso concreto,
apesar da sintética explanação do d. juízo
a quo
quando do reconhecimento d
a
qualificadora relacionada ao motivo fútil
,

ponderando

“que a motivação do fato criminoso decorreu de um desacordo entre as partes referente à venda de mercadoria no comércio do réu” sic
ID
104853047 - Pág. 289, deixou evidente a potencial
desproporcionalidade
entre a causa e a morte da vítima, porquanto o elemento lastreador do delito seria a insistência do ofendido em importunar a tranquilidade do réu, em seu bar
; sendo certo, outrossim, que a imputação encontra suporte probatório mínimo nos autos.

Com efeito, o desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado
pode configurar a mencionada qualificadora
, assim como a discussão anterior entre réu e vítima, por si só, não implica, de imediato, no afastamento do motivo fútil.

Dessa forma, a análise exauriente quanto à efetiva presença do mencionado tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora prevista no
art. 121, §2.o, inc. II, do Código Penal
.

3.
Do pleito
de impronúncia quanto ao crime conexo:

Outro estandarte defensivo expressa pedido de
absolvição do crime conexo de posse ilegal de arma de fogo
, asseverando ter o réu agido sob
erro de proibição.

Nesse aspecto, a
materialidade do delito
de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
é aferível a partir do boletim de ocorrência de ID 104853047 - Págs. 10/12, do laudo pericial de eficiência de arma de fogo e munições de ID 104853047 - Págs. 45/46, do laudo pericial de reprodução simulado visto no ID 104853047 - Págs. 113/123 e do laudo complementar de ID 104853047 - Págs. 144/151.

Quanto à
autoria delitiva
, não se descuida que o conjunto probatório – principalmente o interrogatório do acusado –, fornece indícios suficientes de que o recorrente, em tese, mantinha em sua residência arma de fogo de uso permitido, consistente em uma espingarda calibre .32, para fins de sua proteção pessoal, e, até o presente estágio processual, não vislumbro a existência de elementos de prova que corroborem a tese de erro de proibição sustentada pela defesa técnica.

Nesse cenário, ciente do quanto disciplinado pelo art. 21 do CP, concluo que a simples alegação de desconhecimento ou incompreensão da lei penal não basta para afastar a culpabilidade do agente ou fazer com que incida a mencionada excludente de culpabilidade, sendo necessário, em todo caso, que o autor do fato logre demonstrar as razões concretas pelas quais incorreu em erro sobre a ilicitude da ação ou omissão por ele praticada, o que não vejo de antemão ser a hipótese
sub judice
.

Além do que, em se tratando de decisão de pronúncia, a qual se limita a emitir um juízo de probabilidade e não de certeza, à luz do art. 78, inciso I e do art. 413, §1.o, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que os crimes conexos devem ser apreciados pelos jurados juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Com tais considerações, reputo inviável o acolhimento da pretensão recursal, pelo o que mantenho incólume a r. decisão de pronúncia, também em relação ao crime conexo, impondo-se submeter a tese ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

4.
Dos benefícios da Justiça Gratuita:

No que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para fins de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, entendo que a alegada condição de hipossuficiência financeira do acusado, ainda que procedente,
não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 CPP, acaso seja esse o desfecho
in casu
.

Acresça-se que os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil em seu art. 98, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de
corolário da atividade judiciária realizada
e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, por sinal, ainda incerta na hipótese dos autos.

Deste modo, o recorrente não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, caso efetivamente seja declarado culpado, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser pleiteada ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo,
ex vi

TJMT –
N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
LUIS CARDOSO DE OLIVEIRA
,
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da
3a Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação
penal n.o

2638-79.2012.811.0009 –
cód.
81555.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022